Tribunal: CARF
Processo: 13227.720606/2014-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720606/2014-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.442 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
JIRAUTO AUTOMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO. SALDO NEGATIVO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
INEQUÍVOCA.
Sendo inexistente o saldo de base de cálculo negativa da CSLL de períodos
anteriores passível de compensação, conforme apurado no SAPLI, mantém-se
a glosa do valor indevidamente compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720606/2014-66
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.442 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720606/2014-66

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO"), o qual será
complementado ao final:
O presente processo tem origem no auto de infração, lavrado pela DRF-Ji- Paraná/RO e
cientificado à interessada acima qualificada em 09/09/2014, conforme Aviso de
Recebimento-AR de fls. 116/117, de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL,
no valor de R$ 41.560,15, acrescido da multa de ofício, no percentual de 75%, e demais
acréscimos moratórios.
A autuação, conforme a descrição dos fatos do auto de infração e o Relatório Fiscal de
fls. 105/111, decorre de glosa de base de cálculo negativa de CSLL de períodos-base
anteriores compensada indevidamente, uma vez que inexistente conforme apurado no
Sistema de Acompanhamento do Prejuízo Fiscal, do Lucro Inflacionário e da Base de
Cálculo Negativa da CSLL – SAPLI, nos primeiro, terceiro e quarto trimestres do
anocalendário de 2010, nos montantes respectivos de R$ 132.991,60, R$ 180.180,87 e
R$ 148.607,04.
Enquadramento Legal: Art. 2o e 3o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Foi feita Representação Fiscal para Fins Penais objeto do processo no
11065.720607/2014-19, apenso ao presente, por ter sido constatado crime contra a
ordem tributária previsto na Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990.
Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou, em 09/10/2014, sua
impugnação de fls. 121/143, na qual argui a tempestividade, descreve a autuação,
discorre sobre sua história, em especial a alteração contratual de 2003, argui a
decadência de serem revistos os lançamentos do ano de 2003, e alega, em síntese:
Que a autuação não considerou retificadoras regularmente apresentadas.
Que os lançamentos efetuados em 2003 referem-se a “prejuízos até então não
escriturados de períodos anteriores, uma vez que em sua grande maioria provinham de
autos de infrações (SIC) que estavam com a exigibilidade suspensa, passando a figurar
como prejuízo somente quando a confissão dos débitos realizados pela Impugnante na
oportunidade da adesão ao programa de recuperação fiscal”.
Que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o auto de infração não
explica as razões pelas quais a documentação apresentada foi rejeitada pela fiscalização
e não contém adequada fundamentação do motivo pelo qual o Fiscal entendeu que a
base de cálculo negativa da CSLL seria inferior a por ela apurada.
Protesta que o lançamento deve indicar a descrição dos fatos e a disposição legal
infringida, nos termos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972,
Processo Administrativo Fiscal-PAF, bem como que o Fiscal deveria ter explicado as
razões pelas quais rejeitou os documentos a ele apresentados durante a fiscalização ou
porque os tais não se prestaram ao objetivo buscado de comprovar o saldo de base de
cálculo negativa de CSLL.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.442 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720606/2014-66

Apresenta planilha de base de cálculo negativa da CSLL em 2010.
Protesta mais uma vez contra a desconsideração dos documentos apresentados na fase
fiscalizatória, sem justificativa, que teria resultado em indevida inversão do ônus da
prova.
Argui a constitucionalidade da multa de ofício, em face do princípio de vedação de
confisco insculpido no inciso IV, do art. 150, da Constituição Federal.
Encerra resumindo suas razões e pedindo a decretação da nulidade ou improcedência do
auto de infração.
Em sessão de 27/08/2015, a DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do
amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2010 SALDO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL DE
PERÍODOS ANTERIORES INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Sendo inexistente o saldo de base de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores
passível de compensação, conforme apurado no SAPLI, mantém-se a glosa do valor
indevidamente compensado.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DESCABIMENTO.
A multa de ofício, no percentual de 75% encontra previsão em normas regularmente
editadas, não tendo o julgador administrativo competência para apreciar argüições de
sua inconstitucionalidade.
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 623/626 do e-processo):
Das Preliminares
Ao contrário do que alega a interessada, não houve ofensa ao seu direito de ampla
defesa. Observa-se que o lançamento atende integralmente aos preceitos de ordem
pública expressos no art. 142 do CTN. Além disso, o auto de infração foi lavrado por
autoridade competente e apresenta os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
Nesse sentido, o auto contêm o enquadramento legal das infrações atribuídas à
interessada (fl. 02) e apresenta uma descrição clara dos fatos, com detalhados
demonstrativos, permitindo a ela conhecer perfeitamente as infrações que lhe estão
sendo atribuídas. Tanto é assim, que ela demonstra entender perfeitamente a imputação
a ela feita e dela se defende sem qualquer dificuldade.
Não se vislumbra no lançamento a alegada ausência de fundamentação da infração
atribuída pela interessada. Pelo contrário, o auto de infração apresenta a fundamentação
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.442 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720606/2014-66

para o lançamento exposta de forma clara e até mesmo didática, valendo-se de diversos
demonstrativos, além de apontar os dispositivos legais correspondentes à infração, bem
como está instruído com os elementos de prova indispensáveis, que, aliás, são as
próprias informações anteriormente fornecidas pela interessada nas Declaração de
Informações da Pessoa Jurídica-DIPJ de anos anteriores.
Aliás, a fonte das informações de que se valeu o autuante são mesmo as declarações de
rendimentos entregues pela interessada, como se verifica claramente na leitura dos
demonstrativos do Sistema de Acompanhamento do Prejuízo Fiscal, do Lucro
Inflacionário e da Base de Cálculo Negativa da CSLL – SAPLI, que indicam os
números das declarações de cada período, além de destacar outras informações
relevantes.
A descrição dos fatos é clara. Assim, não podem ser acatadas as argumentações da
interessada no sentido de que o auto de infração não conteria a fundamentação do fato
apurado, nem aceitar a afirmação da interessada de que o auto não conteria explicações
sobre a forma como o Fisco teria chegado aos valores nele indicados.
A alegada ausência de motivação para a lavratura do auto de infração fica também sem
sentido.
Além disso, observa-se que a interessada foi cientificada e recebeu cópia do auto de
infração, impugnando livremente o lançamento e demonstrando entender a autuação e
garantindo-se, de fato, no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Portanto, não merece acolhida a preliminar de nulidade suscitada.
Do mérito:
O Sistema de Acompanhamento do Prejuízo Fiscal, do Lucro Inflacionário e da Base de
Cálculo Negativa da CSLL – Sapli recebe as informações fornecidas pelos contribuintes
em suas Declaração de Informações da Pessoa Jurídica-DIPJ relativamente ao resultado
do exercício e às compensações de prejuízos fiscais e de bases negativas de CSLL.
Assim, os valores nele constantes decorrem dos próprios valores declarados nas DIPJ
apresentadas pela interessada, não havendo como a mesma alegar discrepância ou
desconhecimento de suas origens.
No presente caso, a consulta ao sistema Sapli indicou inexistência de bases de cálculo
negativas da CSLL no ano-calendário autuado de 2010, uma vez que esgotados, desde
2006. Já a interessada afirma que possuía um saldo, conforme sua planilha de fls. 136,
no valor de R$ 1.037.154,11.
A discrepância se origina, em especial, do valor de base de cálculo negativa da CSLL
do exercício de 2004, ano-calendário 2003, na qual a interessada insere na tabela de sua
impugnação o valor de R$ 2.132.892,85 a título de “ajuste negativo REFIS” que não
constou como resultado em suas DIPJ apresentadas, enquanto o SAPLI considerou os
valores da última DIPJ retificadora/2004 apresentada pela interessada em 23/07/2007,
de no 13101-99 (fl. 9), que considerou o saldo de R$ 554.643,06.
Destaco que valores de ajustes extra contábeis ou que não transitem em resultado não
podem influir no valor da base de cálculo negativa da CSLL, como pretende a
interessada, mormente quando não declarados em resultado de exercício, mesmo que
posteriormente adicionados ou excluídos.
Além disso, não consta nos autos qualquer documentação comprobatória de tal “ajuste
negativo REFIS”, tais como a demonstração pormenorizada e individualizada dos
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.442 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720606/2014-66

supostos valores de débitos, lançamentos e cálculos que o originaram. O que se faz
ainda mais necessário quando a própria interessada em sua planilha demonstra diversas
discrepâncias entre os valores constantes de sua contabilidade e os que destaca como
corretos, dentre elas no próprio valor de tal “ajuste negativo REFIS”, que em sua
contabilidade constou com o montante de R$ 3.200.094,30 (planilha de fl. 136 e razão
de fl. 614), quando a interessada reconhece ser o mesmo de R$ 2.132.892,85.
Considerando que a impugnação deve vir acompanhada de toda a prova documental e
demonstrativos necessários a comprovação das alegações nela contidas, não há como
aceitar tal ajuste no ano de 2003, que resultaria em saldo de base de cálculo negativo da
CSLL em 2010, como deseja a interessada para afastar a autuação objeto do presente
processo.
Descabidas também as arguições de decadência da interessada quanto ao ano de 2003,
uma vez que não estão sendo alterados quaisquer valores daquele exercício e os
demonstrativos da RFB consideram exatamente os valores declarados pela interessada,
esta sim, almejando alterá-los, com inserção de supostos “ajustes negativos de REFIS”,
o que nem seria necessário dizer, ser incabível.
Destarte, irretocável a autuação que considerou a inexistência de bases de cálculo
negativas da CSLL compensáveis em 31/12/2010.
Da multa de ofício no percentual de 75%:
Com relação à multa de ofício de 75%, cabe à autoridade administrativa cumprir a
determinação legal, aplicando o ordenamento jurídico vigente às infrações constatadas,
não sendo sua competência discutir a constitucionalidade ou ilegalidade das leis, no
caso específico, da aplicação da multa de ofício, no percentual de 75%, que a
contribuinte protesta ser confiscatória.
Nos termos da Constituição Federal, arts. 97 e 102, incumbe exclusivamente ao Poder
Judiciário a apreciação e a decisão de questões referentes à constitucionalidade de lei.
Assim, as alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária
não podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua
competência legal, conforme orientação contida no Parecer Normativo CST no
329/1970, que assim está ementado:
“Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade argüida na esfera
administrativa. Incompetência dos agentes da Administração para apreciação de ato
ministerial.”
O dever de observância das normas abrange também os atos da Secretaria da Receita
Federal – SRF:
"Portaria MF no 258, de 24 de agosto de 2001 - O Ministro de Estado da Fazenda, no
uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, com as alterações da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993 e da Medida
Provisória no 2.158-34, de 27 de julho de 2001, resolve:[...]
Art. 7o O julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, bem assim o entendimento da Secretaria da Receita Federal
(SRF) expresso em atos tributários e aduaneiros." (g.n.)
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.442 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720606/2014-66

aspectos de sua validade. Essa vinculação somente deixa de prevalecer quando a norma
em discussão já tiver sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou no difuso, neste caso a partir do momento e na
hipótese de produzir efeitos erga omnes (na ocorrência de qualquer das situações
previstas no ordenamento jurídico), o que não é o caso.
Destarte, mantenho a exigência da multa de ofício, no percentual de 75%.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera os seus argumentos de defesa apresentados em impugnação. Não foram apresentados
elementos de prova adicionais.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
08/09/2015 (fls. 630 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
07/10/2015 (fls. 632 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Preliminar
Em sede de preliminar, o contribuinte reitera o pedido de reconhecimento da
decadência do direito de o fisco glosar prejuízos fiscais referentes ao ano calendário de 2003.
Todavia, o contribuinte se equivoca em seus argumentos. Isto porque não é verdade que a
fiscalização tenha feito a reapuração da base de cálculo da CSLL referente ao ano calendário de
2003.
Ressalte-se que não foi feita qualquer alteração para o ano calendário de 2003.
Como muito pontuado pelo relatório fiscal, o procedimento Fiscal ora em execução teve por
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.442 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720606/2014-66

escopo a compensação de valores de base de cálculo negativa de períodos-base anteriores na
apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), na DIPJ do ano-calendário
2010, que ultrapassam os saldos compensáveis controlados pelos sistemas internos da Receita
Federal do Brasil (fls. 107 do e-processo).
Foi o próprio contribuinte quem pretendeu a reapuração de suas bases, no que
resultou uma divergência quanto aos valores declarados na ficha 17 (Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - Com Atividade Rural), linha 17, Base de Cálculo Negativa da
CSLL de Períodos Anteriores - Atividades em Geral da DIPJ, com os valores considerados pelo
contribuinte a partir de cálculos e planilhas particulares. O que a fiscalização fez foi tão somente
considerar os valores de base de cálculo negativa de CSLL disponíveis para o no calendário de
2010, a partir das informações constantes da declaração do contribuinte.
A fonte das informações de que se valeu a autoridade fiscal são as próprias
declarações de rendimentos entregues pelo próprio contribuinte, como se verifica pelo Sistema
de Acompanhamento do Prejuízo Fiscal, do Lucro Inflacionário e da Base de Cálculo Negativa
da CSLL (“SAPLI”), que indicam os números das declarações de cada período, além de outras
informações relevantes. Vejamos mais uma vez o que consta do acórdão recorrido nesse sentido
(fls. 624/625 do e-processo):
O Sistema de Acompanhamento do Prejuízo Fiscal, do Lucro Inflacionário e da Base de
Cálculo Negativa da CSLL – Sapli recebe as informações fornecidas pelos contribuintes
em suas Declaração de Informações da Pessoa Jurídica-DIPJ relativamente ao resultado
do exercício e às compensações de prejuízos fiscais e de bases negativas de CSLL.
Assim, os valores nele constantes decorrem dos próprios valores declarados nas DIPJ
apresentadas pela interessada, não havendo como a mesma alegar discrepância ou
desconhecimento de suas origens.
No presente caso, a consulta ao sistema Sapli indicou inexistência de bases de cálculo
negativas da CSLL no ano-calendário autuado de 2010, uma vez que esgotados, desde
2006.
A discrepância se origina, em especial, do valor de base de cálculo negativa da CSLL
do exercício de 2004, ano-calendário 2003, na qual a interessada insere na tabela de sua
impugnação o valor de R$ 2.132.892,85 a título de “ajuste negativo REFIS” que não
constou como resultado em suas DIPJ apresentadas, enquanto o SAPLI considerou os
valores da última DIPJ retificadora/2004 apresentada pela interessada em 23/07/2007,
de no 13101-99 (fl. 9), que considerou o saldo de R$ 554.643,06.
Destaco que valores de ajustes extra-contábeis ou que não transitem em resultado não
podem influir no valor da base de cálculo negativa da CSLL, como pretende a
interessada, mormente quando não declarados em resultado de exercício, mesmo que
posteriormente adicionados ou excluídos.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.442 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720606/2014-66

Além disso, não consta nos autos qualquer documentação comprobatória de tal “ajuste
negativo REFIS”, tais como a demonstração pormenorizada e individualizada dos
supostos valores de débitos, lançamentos e cálculos que o originaram. O que se faz
ainda mais necessário quando a própria interessada em sua planilha demonstra diversas
discrepâncias entre os valores constantes de sua contabilidade e os que destaca como
corretos, dentre elas no próprio valor de tal “ajuste negativo REFIS”, que em sua
contabilidade constou com o montante de R$ 3.200.094,30 (planilha de fl. 136 e razão
de fl. 614), quando a interessada reconhece ser o mesmo de R$ 2.132.892,85.
Considerando que a impugnação deve vir acompanhada de toda a prova documental e
demonstrativos necessários a comprovação das alegações nela contidas, não há como
aceitar tal ajuste no ano de 2003, que resultaria em saldo de base de cálculo negativo da
CSLL em 2010, como deseja a interessada para afastar a autuação objeto do presente
processo.
Assim como decidido pelo acórdão recorrido, não há que se falar em decadência
no presente caso concreto. Aliás, com base nesses mesmos argumentos já adiantamos a nossa
posição pela manutenção do auto de infração quanto ao mérito, como será demonstrado a seguir.
Um outro argumento levantado em defesa e reiterado em recurso voluntário diz
respeito a uma suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta-se
ainda que não teriam sido apresentados os motivos pelos quais os documentos apresentados e
que supostamente suportariam as retificações realizadas não teriam sido aceitos.
Sucede que consoante advertido ainda pela DRJ/RJO, o lançamento atende
integralmente aos preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do CTN [...] o auto de
infração foi lavrado por autoridade competente e apresenta os requisitos do art. 10 do Decreto
no 70.235/1972. Nesse sentido, o auto contêm o enquadramento legal das infrações atribuídas à
interessada (fl. 02) e apresenta uma descrição clara dos fatos, com detalhados demonstrativos,
permitindo a ela conhecer perfeitamente as infrações que lhe estão sendo atribuídas. Tanto é
assim, que ela demonstra entender perfeitamente a imputação a ela feita e dela se defende sem
qualquer dificuldade (fls. 624 do e-processo).
Também concordamos com a DRJ/RJO quando ela assevera que não se vislumbra
no lançamento a alegada ausência de fundamentação da infração atribuída pela interessada.
Pelo contrário, o auto de infração apresenta a fundamentação para o lançamento exposta de
forma clara e até mesmo didática, valendo-se de diversos demonstrativos, além de apontar os
dispositivos legais correspondentes à infração, bem como está instruído com os elementos de
prova indispensáveis, que, aliás, são as próprias informações anteriormente fornecidas pela
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.442 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720606/2014-66

interessada nas Declaração de Informações da Pessoa Jurídica-DIPJ de anos anteriores (fls.
624 do e-processo).
A nosso ver, o auto de infração não apresenta qualquer vício quanto aos seus
aspectos formais e materiais. A descrição dos fatos foi feita de maneira clara e precisa, razão
pela qual mantem-se os fundamentos do acórdão recorrido no ponto.
Mérito
Quanto ao mérito, de fato o contribuinte levantou em defesa um ponto relevante o
qual a nosso sentir faria sentido e demandaria uma melhor análise dos fatos trazidos à discussão.
Todavia, conforme será demonstrado a seguir, não foram apresentados documentos
comprobatórios hábeis e suficientes a suportar as suas alegações.
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte considerou para o ano
calendário de 2010 prejuízos na base de cálculo de cálculo da CSLL nos valores de R$
132.991,60 (primeiro trimestre), R$ 180.180,87 (terceiro trimestre) e R$ 148.607,04 (quarto
trimestre), os quais não constavam do sistema SAPLI, o qual revelava que o contribuinte já havia
consumido toda a sua base negativa no ano calendário de 2006.
O SAPLI, contudo, não considerava valores que de fato não haviam sido
declarados, referentes ao ano calendário de 2003, os quais, segundo alega o próprio contribuinte,
provinham de autos de infrações (SIC) que estavam com a exigibilidade suspensa, passando a
figurar como prejuízo somente quando a confissão dos débitos realizados pela Impugnante na
oportunidade da adesão ao programa de recuperação fiscal.
O contribuinte adverte em defesa que o valor da sua base de cálculo negativa de
CSLL para 2003 seria na verdade no valor de R$ 2.132.892,85, em razão de uma alteração
realizada a título de “ajuste negativo REFIS” que não constou como resultado em suas DIPJ
apresentadas. O SAPLI, todavia, somente considerava um saldo de R$ 554.643,06, o qual teria
sido informado na última DIPJ retificadora do período, entregue em 23/07/2007.
Sucede que conforme consta do acórdão da DRJ/RJO, não consta nos autos
qualquer documentação comprobatória de tal “ajuste negativo REFIS”, tais como a
demonstração pormenorizada e individualizada dos supostos valores de débitos, lançamentos e
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.442 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720606/2014-66

cálculos que o originaram. O que se faz ainda mais necessário quando a própria interessada em
sua planilha demonstra diversas discrepâncias entre os valores constantes de sua contabilidade
e os que destaca como corretos (fls. 625 do e-processo).
Contra isso, o contribuinte adverte que a fiscalização pretendeu verdadeira
inversão do ônus da prova, o que não seria possível. Não se trata da conclusão mais acertada a
nosso ver. Isto porque os documentos fiscais e oficiais gozam de presunção de legitimidade,
como no caso ocorre com a DIPJ. Perceba que a fiscalização considerou os valores informados
na própria DIPJ.
Isto não significa que o contribuinte não possa ter cometido um equívoco, o que
seria passível de ser corrigido. Todavia, a pretendida retificação demandaria a prova inequívoca
do equívoco, o que desloca o ônus da prova de fato para o contribuinte.
No caso, o contribuinte teve por três vezes a oportunidade de produzir a prova em
seu favor e não o fez, de modo que não cabe neste momento uma irresignação quanto a não
comprovação do erro. Logo, não há como considerar uma base de cálculo negativa de CSLL a
qual sequer constava da DIPJ.
Face ao exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 674
DF CARF MF
Original